Tribunal: TJPA
Processo: 0019594-43.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM MAJORANTE DE ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA ? ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 TODOS DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR ? NULIDADE DA AÇÃO EM FACE DA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA PRESTADA DE FORMA DEFICIENTE ? INOCORRÊNCIA ? ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR AD HOC POSTERIORMENTE POR DEFENSOR PÚBLICO SEM PREJUIZO PARA RÉU. PRINCIPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF ? PEDAGOGIA DA SUMULA 523 DO STF ? PRELIMINAR REJEITADA - MERITO ? ABSOLVIÇÃO DEVIDO A INEXISTENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DA AÇÃO VOLUPTUOSA PROTAGONIZADA PELO ACUSADO EM FACE DA VULNERÁVEL - DOSIMETRIA ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AFERIDA PARA O MÍNIMO LEGAL ? INVIABILIDADE - VETOR CIRCUNSTANCIAL FUNDAMENTADO QUE PERMITIU O INCREMENTO EM 09 ANOS DE RECLUSÃO, ELEVADA NA METADE DEVIDO A ASCENDENCIA (PAI), EM CONTINUIDADE (1/6), COM PENA DEFINITIVA EM 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO ? UNÂNIME. I - Imperativo referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denúncia, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos como o relatório social realizado por equipe multidisciplinar. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante; II - A dosimetria desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, não comporta qualquer reparo, pois foi desenvolvido resguardando a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP, que aferiu a pena base em 09 anos de reclusão ao réu, devido modulador desfavorável; III - Quanto ao delictum continuatum, nos termos do art. 71 do Código Penal, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequam hermeticamente ao presente caso, uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe Interprofissional, os abusos sexuais teriam acontecido várias vezes. Nesse sentido, todos os crimes de estupro de vulnerável perpetrados pelo réu serão vislumbrados como sendo um único delito, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do crime continuado, onde o juízo o fez em 1/3 (um terço), no patamar mínimo, não havendo qualquer reparo a ser implementado. Diante dos argumentos esposados, o juízo a quo ficou a pena definitiva em 15 ANOS. E 09 MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em regime inicial fechado.IV - A sanção aferida para prevenção e repressão ao delito, foi mensurada de forma proporcional e razoável, atendendo fielmente a lei e a jurisprudência dominante, em tudo observado o art. 59 e 68 do CPB, sendo estabelecida em 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0019594-43.2013.814.0401.
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO MATTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM MAJORANTE DE ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 TODOS DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
-
PRELIMINAR
- NULIDADE DA AÇÃO EM FACE DA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA PRESTADA DE FORMA DEFICIENTE - INOCORRÊNCIA - ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR
AD HOC
POSTERIORMENTE POR DEFENSOR PÚBLICO SEM PREJUIZO PARA RÉU. PRINCIPIO DO
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
- PEDAGOGIA DA SUMULA 523 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA -
MERITO
- ABSOLVIÇÃO DEVIDO A INEXISTENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DA AÇÃO VOLUPTUOSA PROTAGONIZADA PELO ACUSADO EM FACE DA VULNERÁVEL - DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AFERIDA PARA O MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - VETOR CIRCUNSTANCIAL FUNDAMENTADO QUE PERMITIU O INCREMENTO EM 09 ANOS DE RECLUSÃO, ELEVADA NA METADE DEVIDO A ASCENDENCIA (PAI), EM CONTINUIDADE (1/6), COM PENA DEFINITIVA EM 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - UNÂNIME.
I - Imperativo referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denúncia, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos como o relatório social realizado por equipe multidisciplinar. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante;
II - A dosimetria desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, não comporta qualquer reparo, pois foi desenvolvido resguardando a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP, que aferiu a pena base em 09 anos de reclusão ao réu, devido modulador desfavorável;
III - Quanto ao
delictum continuatum
, nos termos do art.
71
do
Código Penal
, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequam hermeticamente ao presente caso, uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe Interprofissional, os abusos sexuais teriam acontecido várias vezes. Nesse sentido, todos os crimes de estupro de vulnerável perpetrados pelo réu serão vislumbrados como sendo um único delito, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do crime continuado, onde o juízo o fez em 1/3 (um terço), no patamar mínimo, não havendo qualquer reparo a ser implementado. Diante dos argumentos esposados, o juízo a quo ficou a pena definitiva em 15 ANOS
.
E 09 MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em regime inicial fechado.
IV - A sanção aferida para prevenção e repressão ao delito, foi mensurada de forma proporcional e razoável, atendendo fielmente a lei e a jurisprudência dominante, em tudo observado o art. 59 e 68 do CPB, sendo estabelecida em
15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.

Belém, 15 de dezembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO MATTOS,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo
217- A C/C art. 226,
II
todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP), decisão proferida pela 1ª Vara de Crimes contra a criança e adolescentes da Capital/PA.

Em suas razões, o apelante sustentou preliminarmente a nulidade absoluta do processo, em razão da deficiência de defesa técnica. No mérito, pugnou por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, incisos II, V e
VII
do CPP. Subsidiariamente, requereu reforma da dosimetria da pena, a fim de que a sua pena-base seja aplicada no mínimo legal, bem como que seja excluída a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL
de julgamentos.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público Estadual em face de JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO MATTOS, brasileiro, paraense, solteiro, artífice do couro, nascido em 27/06/1968, portador do RG n° 1416357 SSP/PA, filho de Maria Lindalva Ribeiro Mattos e Francisco Mattos Neto, como incurso nas penas do art. 217-A c/c o art. 226, inciso II e art. 71 do Código Penal, em virtude da prática de estupro de vulnerável contra sua filha T.F.A.M.

De acordo com o relatado na exordial acusatória, a vítima teria sido abusada sexualmente pelo pai por várias vezes, quando possuía 07 anos de idade e tais abusos consistiam na prática de sexo oral, sendo que a violência sexual chegou a cessar depois que os pais da ofendida se separaram, no entanto, voltou a ser praticada pelo denunciado, em fevereiro de 2013, quando ele tentou praticar sexo anal com a vítima, mas esta não permitiu, fato que teria ocorrido em uma ocasião em que o réu havia dormido na casa onde a vítima reside com sua mãe.

Perante a autoridade policial, o réu havia negado a prática do crime, alegando que a genitora da vítima estaria influenciando a filha para imputar a acusação, por questões financeiras. A denúncia se embasou no IPL n° 433/013.000085-3 e foi oferecida pelo Ministério Público, com rol de testemunhas (fls. 02/03), e recebida pelo Juízo, em 21/02/2014 (fls. 09/10).

Após ser regularmente processado, o réu
foi condenado a
de 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226,
II
todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP), sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescentes/PA, inconformado manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESE DA DEFESA

Em suas razões, o apelante sustentou preliminarmente a nulidade absoluta do processo, em razão da deficiência de defesa técnica. No mérito, pugnou por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, incisos II, V e
VII
do CPP. Subsidiariamente, requereu reforma da dosimetria da pena, a fim de que a sua pena-base seja aplicada no mínimo legal, bem como que seja excluída a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP.

PRELIMINAR

NULIDADE POR AUSENCIA DE DEFESA TÉCNICA

O
apelante pleiteou a nulidade absoluta do processo, alegando ausência de defesa técnica na apresentação da defesa preliminar, exercida pelo patrono à época, qual seja, a Defensoria Pública. Noutro ponto, enfatizou que por ocasião da audiência de instrução e julgamento, não teria tido assegurados sua ampla defesa e o contraditório, haja vista que foi nomeado um defensor dativo, diante da ausência de representante da Defensoria Pública, e este não insistiu na colheita do depoimento da vítima. Logo, diante desses pontuais vícios necessários a nulidade.

Com efeito, a ausência da defensoria por ocasião da audiência, foi suprida pela figura do advogado
ad hoc
, que se subsume na figura do advogado dativo com previsão legal, de modo que a própria lei assegura não haver, em regra, prejuízo na constituição de patrono no momento do ato.

Nesse prisma, necessário ressaltar que, no presente caso, o acusado não estava representado por advogado livremente por ele escolhido, mas por defensor público. A hipótese vertente insere-se no âmbito de defesa técnica provida pelo próprio Estado, embora por outros meios, pois o defensor dativo que lhe foi nomeado para o ato integra também o quadro de assistência judiciária, e sua atividade comunga do mesmo múnus público da defensoria.

Destarte no sistema de nulidades, atua como princípio geral a ideia de que, inexistindo prejuízo, não se proclama nulidade de ato processual, ainda que produzido em desconformidade com a lei. A forma legal para a realização de ato processual não é fim em si mesma, motivo pelo qual atingida a finalidade do ato, inexistirá razão para anulá-lo. Excetuando os vícios de maior relevo que poderá ensejar até a inexistência jurídica do ato ou a invalidade do processo, outros menores defeitos consistirão ou numa nulidade ou em simples irregularidade, sem qualquer influência na validade do processo. Como regra geral adotada pelo sistema brasileiro, a anulação do ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo. No caso, a defesa não logrou êxito na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente a nulidade.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, ¿nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿, em homenagem ao
princípio pas de nullité sans grief.
Por sua vez, Súmula 523/STF estabelece que ¿a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu¿. Nesses termos, não se pode sequer cogitar de negativa de exercício de ampla defesa e contraditório pela defesa do paciente. [...]Do explanado, observa-se que o proceder do magistrado condutor da instrução criminal não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, evitou-se o tumulto processual que se originaria a partir da ausência de defesa do réu. Verifica-se, portanto, o escorreito trâmite processual, com o exercício da defesa do acusado. Inexistente, portanto, qualquer prejuízo suportado pelo acusado.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC EM SUBSTITUIÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Lei Processual Penal em vigor adota o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, na espécie. 2.
A inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
(HC 471.135/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1780284 TO 2018/0305700-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019).

Cediço asseverar, que a defesa
ad hoc
operou-se tão somente na primeira audiência, onde as demais audiências, em torno de 03, contou com a presença da defensoria, inclusive no interrogatório do réu. Acerca da defesa previa, bem como a indicação de testemunhas e de se posicionar sobre o mérito, a defensoria teria deixado de apresentar, em face da inexistência de elementos que subsidiasse o pedido de absolvição sumária, No mérito se prenunciou nos memoriais finais, fase mais oportuna, por ser após a instrução criminal e diante de todos os elementos judiciais existentes.

Com efeito, ausência de requerimento de provas ou testemunhas diversas das arroladas na inicial tampouco é causa de nulidade, uma vez que tais requerimentos poderiam ser efetivados até a fase do art. 402 do CPP.

Sendo assim, alegar que seria causa de nulidade o fato do advogado dativo não ter conhecimento prévio do processo, implicaria na declaração da ilegalidade do próprio instituto legal em si, o que se mostra impossível. De sorte que a jurisprudência sedimentada do STJ, há muito já se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu na hipótese concreta.

MÉRITO

No tocante a
materialidade e a autoria
do delito, estes se encontram efetivamente comprovados, através do Relatório Social (fls. 05/07-apenso), que guardam consonância com o parecer Psicológico do PROPAZ (fls. 06/08), bem como com o parecer Técnico realizado pelo Setor Multidisciplinar da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes (fls. 29/32-v), bem como pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa (fls. 33/35-mídia). Nesse enfoque as provas orais colhidas, apenas confirmam o inteiro teor das provas técnicas, senão vejamos:

No dia 13/05/2015 foi ouvida a testemunha
LUCIDEIA DE ANDRADE,
a qual declarou:
Que, é mãe da vítima e ex-esposa do denunciado. Ela ratificou em juízo as informações concedidas em esfera policial. Afirmou que tomou conhecimento dos abusos através de um antigo namorado da vítima, chamado Douglas, o qual lhe telefonou e informou que a vítima, na época em que namoravam, havia confessado a ele que, no passado, sofria abusos sexuais do Denunciado e que essas agressões estariam voltando a acontecer. Ao saber disso, imediatamente procurou a vítima, mas não obteve êxito em localizá-la. Em razão disso, contatou o ora Denunciado e inquiriu se ele havia pernoitado na casa dela na noite anterior e ele negou. Ao conseguir falar com a vítima, esta chorou e informou que o Denunciado teria tentado forçar a prática de sexo anal com ela.

Com efeito, a testemunha ressaltou que tem dificuldades em conversar sobre o assunto com a vítima, pois ela ficava muito nervosa e chorava muito. Em razão disso, soube dos detalhes dos abusos na delegacia, após a vítima ter contato com a equipe interdisciplinar. Foi informada pelos assistentes sociais de que os abusos começaram desde a infância. Na época da tentativa de sexo anal, a vítima tinha dezesseis anos.

Por sua vez a testemunha DIEGO LIMA FLEXA, atual namorado da vítima, informou:
Que suspeitava que a vítima tivesse sofrido abuso sexual, pois sempre que o denunciado estava na casa, aquela se sentia mal. Em razão disso, questionou o ex-namorado da vítima, Douglas, sobre o assunto e ele informou que ela foi abusada pelo pai durante a infância. Então, ele e o Douglas decidiram contar para a genitora da vítima. Após isso, a Vítima confessou ã testemunha os abusos sofridos, conforme se depreende do trecho do depoimento quando aconteceu tudo isso que a gente falou pra mãe dela ai que ela veio me falar que quando ela era criança sofria abuso do pai dela (...) quando a mãe dela saia para trabalhar ele ficava em casa abusando dela.

Em sede policial a DIEGO LIMA FLEXA deu mais detalhes acerca desse encontro e do teor da conversa entre ele e a vítima:
QUE no mesmo dia TYFFANY ligou para o declarante e marcou um encontro no parque da residência e ela confirmou os fatos, informando que foi abusada sexualmente pelo próprio pai dos seis aos sete anos de
idade,
dizendo que o pai dela tinha chegado bêbado da rua, tirou a roupa dela, praticou sexo oral e anal com ela (...)QUE TYFFANY lhe informou ainda que um certo dia, os pais dela já estavam separados, quando o agressor chegou trazendo biscoitos, guaraná para eles. QUE naquele dia ela estava deitada na cama, o agressor começou a acariciar ela (...); QUE (...) ela contou ao declarante que novamente o pai dela tentou sexo anal com ela na casa dela e que não ocorreu penetração porque ela o empurrou" (fls. 12).

Cediço asseverar que a vítima se sentiu constrangida em depor, por trauma ou vergonha. Contudo, existem relatos colhidos na fase administrativa, os quais alicerçam os abusos sofridos, vejamos:
"QUE afirma que seu pai praticou-lhe sexo oral quando era criança, sete anos, aproximadamente (..) QUE informa que seu pai tinha acesso livre a sua casa, momento em que seu pai Jose Francisco tentava lhe abusar sexualmente, mas não conseguia manter relação sexual fls. 09 do 1PL.

Ainda no mesmo tom, as declarações prestadas durante o atendimento interdisciplinar do PROPAZ: "era o meu pai ele fazia sexo oral comigo, eu era bem pequena ele fazia, eu achava que era sonho, quando eles se separaram ele deitava comigo e ficava passando a mão em mim e agora ele tentou fazer sexo anal comigo, acho que foi no final de fevereiro eu estava dormindo na sala (...) ele estava deitado comigo no colchão de madrugada ele tentou fazer isso comigo" (fl. 07).

Destarte, restou incontroverso que os delitos sexuais são praticados em circunstâncias furtivas, o que dificulta a individualização da autoria. Tal peculiaridade evidencia a relevância das declarações da vítima na tarefa de descortinar a autoria delitiva em crimes desse jaez, desde que sejam coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios coligidos nos autos, os quais formaram um todo harmônico que ratificou a culpabilidade do acusado.

Com efeito, os traumas produzidos nos crimes contra os costumes, nos remetem a não revitimar as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, como forma de preservar a dignidade dos menores. De forma que seus depoimentos são suficientemente colhidos durante a entrevista Psicossocial realizada pelo Centro de Perícias Técnicas que detém profissionais habilitados para extrair a verdade das vítimas sem ferir a sua dignidade já violada. Acrescento que, considerando a faixa etária das ofendidas, as salas de audiência se mostram como locais sabidamente inapropriados para extrair satisfatoriamente, de seus relatos, a dinâmica dos fatos.

Desta forma, as entrevistas com a equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais e psicólogos, são de suma importância na formação do convencimento judicial em crimes sexuais, porquanto fornecem elementos suficientes para subsidiar a cognição e as conclusões do julgador, poupando o quanto possível a ofendida, com o cuidado de não revitimizar a criança, cuja dignidade já se encontra dilacerada pelo abuso sexual sofrido.

Destarte, o Parecer Psicológico de fls. 06/08 corrobora com a comprovação dos abusos sexuais sofridos: "Em atendimento Tyffany externou o seu desconforto emocional ao relatar experiências traumáticas através de sua linguagem corporal e verbal (...). Conseguiu declarar que os abusos começaram quando ainda era criança e que nunca conseguira denunciar seu pai a ninguém até estar namorando com Douglas (...). Desde o primeiro atendimento a paciente explicitamente referia o quanto ainda sentia extrema vergonha, culpa, náusea e medo, sentimentos dos quais procurava fugir e esquivar-se de tal forma que, quando percebera as intenções de seu agressor usava como mecanismo de defesa a autoilusão de que tudo se passava nos seus sonhos para não afugentar a sua dolorosa realidade. Portanto, as suas reações emocionais e comportamentais são compatíveis às reações de crianças e adolescentes com histórico de abuso sexual comprovado descrito em Duarte e Arboleda (2005)", fls. 7 e 8 do IPL.

Recorde-se, por oportuno, que os crimes sexuais, invariavelmente, são praticados sem a presença de testemunhas, fazendo com que a palavra da vítima ganhe especial relevância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

É esse o entendimento do STF e do STJ:
"
Em crimes contra a liberdade sexual, praticados à clandestinidade, a palavra da vítima, sobretudo quando amparada pela prova testemunhal, reveste-se de maior valia em relação ao relato do réu proferido em juízo, a quem compete desconstituir a autoria a ele imputada
"(STF, AI n. 855942 AgR, Min. Luiz Fux, j. 28.05.2013).
"
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes
"(STJ, AgRg no AREsp n. 438.176, Min. Regina Helena Costa, j. 06.05.2014).

In casu
, diante do acervo processual, constatou-se a materialidade e a autoria do ilícito, diante das provas orais colhidas durante a fase inquisitorial e confirmadas perante o Juízo, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos. Cediço observar, que em crimes contra os costumes, mormente praticados às escondidas, a palavra da vítima, quando firme e reverberando nas demais evidências do acervo processual, assume especial relevância na formação da convicção do julgador, devendo prevalecer sobre a estéril e isolada negativa de autoria do réu. Nesse viés, constatado que os relatos feitos pela vítima, guardaram perfeita sintonia com as demais provas testemunhais constantes do portifólio probatório, temerário desconsiderá-la em face das argumentações do recorrente, a qual se divorcia de todas as provas dos autos, impossibilitando, desta forma, o pedido de absolvição.

DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

No presente caso, o
decisum
apresentou argumentos idôneos na valoração das circunstâncias judiciais (consequências) previstas no art. 59 do CP, aptos a justificar a elevação da pena-base do mínimo legal, nos termos da sumula 23 do TJPA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesses termos a pena base foi sabiamente aferida em 09 anos de reclusão,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Quanto ao
delictum continuatum,
nos termos do art.
71
do
Código Penal
, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais
crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequando hermeticamente ao presente caso,
uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe Interprofissional os abusos sexuais teriam acontecido várias vezes, fato narrado pela vítima.

Dessa forma, verificou-se através das provas orais, a prática reiterada dos abusos sofridos pela ofendida, onde no
decisum
foi implementado a causa de aumento da continuidade delitiva no patamar mínimo. Assim, inócuo cogitar-se no afastamento da continuidade delitiva, eis que as provas contidas nos autos revelam a conduta reiterada do apelante na prática dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua filha.

Nesse sentido, todos os crimes de estupro de vulnerável perpetrados pelo réu serão vislumbrados como sendo um único delito, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do crime continuado, onde o juízo o fez em 1/3, em função do número de crimes praticados e a gravidade das condutas levadas a cabo pelo réu.

Desse modo, observou-se no acervo que o acusado teria praticado o delito de estupro de vulnerável por diversas vezes, durante longo período de tempo, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECIFICA. VIOLÊNCIA REAL. ACUSADO QUE COMETEU CRIME CONTRA SUAS DUAS IRMÃS, ENTRE OS ANOS DE 2006 E 2015, POR DIVERSAS VEZES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÚMERO DE CRIMES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e
.
o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (HC n. 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 12/12/2016). Verifica-se, na espécie, que o acusado praticou os delitos dos artigos 217-A e 213, §1°, c/c 226, inciso II, do CP contra duas vítimas, suas irmãs, mediante grave ameaça real, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, por diversas vezes, entre os anos de 2006 e 2015, sem interrupções, configurando, assim, o crime continuado específico, previsto no parágrafo único do art. 71 do CP.
Tratando-se de diversas condutas praticadas, entre os anos de 2006 e 2015, contra duas vítimas distintas, tendo uma 10 e outra 14 anos, quando iniciados os atos,
considerando a dinâmica dos fatos, em que o réu aproveitava-se da ausência dos pais para forçar suas irmãs (ameaçadas de agressão e morte), a praticar conjunção carnal e/ou outros atos libidinosos, cujas consequências foram consideradas negativas para a fixação da pena-base (conseqüências dos crimes, que realmente extrapolaram aquele ínsito ao tipo penal, uma vez que, conforme registrado na sentença, as vítimas, após os fatos, ficaram traumatizadas, amedrontadas e com dificuldade de relacionamento; inclusive, L.A.B. apresentava quadro de depressão, tudo conforme estudo social de f. 67-69 - e-STJ fls. 245
),
o quantum de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, pela configuração do crime continuado especifico, deve ser aumentado em 2/3, o que se mostra proporcional à gravidade da conduta.
Pena definitiva fixada em 20 anos de reclusão. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o aumento da continuidade delitiva específica foi aplicado em 2/3. (STJ, AgRg no AREsp 1433781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Com efeito, a reprimenda aplicada ao apelante não demonstrou qualquer incoerência com os dispositivos legais pertinentes, sendo o
quantum
fixado de forma coesa, adequada ao réu e idônea em quantidade e qualidade suficientes para obstar a pratica de outros crimes, promover a tutela da sociedade e alcançar, com isso, o seu fim social.

De todo o exposto, considerando as razões fáticas e jurídicas acima explanadas, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, NEGOLHE PROVIMENTO, pelo que mantenho a sentença que
condenou
JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO MATTOS, a pena de 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226, II todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP),
decisão proferida decisão proferida pela 1ª Vara de Crimes contra a criança e adolescentes da Capital/PA., o qual adoto em todos os seus fundamentos.

É como voto.
Belém, _____ de ______________ de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator